Tribunal: STF
Processo: ARE 1479072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASAO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - LOCAL CONHECIDO COMO DESTINADO AO TRÁFICO - ABORDAGEM DO RÉU E DROGA ENCONTRADA EM SUA POSSE ACUSADO QUE FRANQUEOU O INGRESSO DOS POLICIAIS E AFIRMOU QUE GUARDAVA A DROGA EM SUA RESIDÊNCIA, SOB AMEAÇA DE MORTE DE TRAFICANTE DA REGIÃO - APREENSÃO DO ENTORPECENTE E APETRECHOS MERCANCIA DA - PROVA LICITA - LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO AGENTES ESTATAIS AUTORIA DOS — E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA CONDENAÇÃO - MANTIDA DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL INCREMENTO — — DA PENA BASE DE FORMA ESCORREITA ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS — PENA DEFINITIVA A DESMERECER REPARO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Preliminarmente, o recorrente alega ilicitude das provas obtidas por meio da invasão de domicílio haja vista a ausência de consentimento, autorização judicial ou flagrante delito, sobretudo diante da inexistência de fundada suspeita da pratica de crime dentro da residência. [...]



    Neste sentido, é relevante destacar que o flagrante delito, tal qual descrito nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, é circunstância excepcional à inviolabilidade do domicílio garantida pela Constituição Federal/88 e na hipótese tenho que a situação de flagrância encontra-se devidamente configurada, senão vejamos:



    Lê-se no Boletim de Ocorrência de fl. 27 que em patrulhamento de rotina o recorrente estava na porta de sua residência com outros indivíduos e ficando apreensivo com a chegada da guarnição, foi abordado e em seu poder estavam 06 buchinhas de maconha e R$ 89,00 (oitenta e nove) reais.



    Consta no BO, ainda, que o mesmo afirmou possuir mais droga dentro da residência e franqueando o acesso aos policiais, mais drogas foram encontradas, a saber: na cozinha: 01 pino plástico de cocaína (cheio), 03 trouxinhas de cocaína e mais 41 invólucros plásticos para acondicionamento da droga, vazios, além de 01 balança de precisão cor cinza, 02 rolos de papel filme e 01 caderno de anotações. E no quintal da casa: 03 porções de maconha e mais 05 trouxinhas de maconha.



    Por ocasião do flagrante o recorrente afirmou que estava com sua família sentado na calçada quando a viatura apareceu e dois traficantes do bairro (Danilo e Augusto), que estavam vendendo droga no local, obrigaram o mesmo a segurar algumas trouxinhas de maconha e fugiram dos policiais. Disse ainda que os policiais entraram na residência e encontraram mais droga, também pertencente a Danilo e Augusto, sendo obrigado a guardar a mesma sob ameaça de morte. (fls. 09/10).



    Em juízo (assentada ocorrida em 19/07/2021)o réu afirmou que estava dormindo e que os policiais invadiram a sua casa, lhe puxando pela perna. Disse que eles perguntaram por Danilo mas este tinha acabado de sair, e sendo indagado se havia droga no local, respondeu positivamente. Ainda, falou que guardava a droga em casa em razão das ameaças de Danilo e que não foi autorizado o ingresso dos policiais na residência.



    Os condutores do flagrante afirmaram na fase investigativa que o réu permitiu o ingresso na residência (fls. 05 e 07), o que foi corroborado em juízo (audiência realizada em 19/07/2021): [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. [...]



    Destarte, além da permanência do crime de tráfico de drogas e do flagrante realizado em razão de causa legítima, o acusado afirmou que guardava a droga a pedido de um traficante chamado Danilo, sob ameaça de morte, e além disso permitiu o ingresso dos policiais, o que afasta, por qualquer dos fundamentos, a ilegalidade da medida de ingresso no domicílio.



    Logo, os elementos de prova coligidos evidenciam a legitimidade da atuação reta dos agentes estatais que adentraram na moradia do acusado, não estando configurada a transgressão de domicilio amparada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição da República.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente